Tribunal: STF
Processo: RE 1370504
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-22
Data de publicação: 2023-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO POPULAR. CONDENAÇÃO DO RÉU EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA: DEVIDA. PRINCÍPIO DA SIMETRIA EM MATÉRIA DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA: NÃO APLICÁVEL AO CASO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE: EM CASO DE PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO, O ÔNUS SUCUMBENCIAL CABE A QUEM DEU CAUSA AO PROCESSO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF.



1. Diante do princípio da causalidade previsto no art. 85, § 10, do CPC, firmo convicção no sentido de que é devida a fixação de honorários advocatícios de sucumbência em desfavor dos réus, que deram causa à perda superveniente de objeto da ação popular em questão.



2. Precedentes relacionados: RE nº 60.722/SP, Rel. Min. Gonçalves de Oliveira, Terceira Turma, j. 11/10/1968, p. 22/11/1968; ARE nº 1.049.842-ED-AgR/AP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 30/08/2021, p. 10/09/2021; e RE nº 352.569-ED/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, j. 28/09/2004, p. 15/10/2004.



3. Recurso extraordinário a que se dá provimento, nos termos do art. 21, § 1º, in fine, do RISTF, para reformar o acórdão recorrido, nos moldes em que pleiteado na petição recursal, isto é, para determinar que “o Egrégio Tribunal a quo proceda à fixação da verba honorária em favor dos patronos do Autor Popular” (e-doc. 315, p. 17), observando o art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC.



Relatório



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO POPULAR – OPERAÇÕES FINANCEIRAS ENVOLVENDO O ESTADO DE MINAS GERAIS, A MGI E CODEMIG – CANCELAMENTO DA EMISSÃO DE DEBÊNTURES – NÃO FORMALIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO PARA SUA AQUISIÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – EFEITO TRANSLATIVO – EXTINÇÃO DA AÇÃO POPULAR. 



    - Ainda que o Mandado de Segurança em trâmite no Órgão Especial envolva os mesmos fatos aqui examinados, inviável se falar em prevenção, seja pela competência recursal absoluta desta col. Câmara Cível, seja por envolver processos que tramitam em grau de jurisdição diversos. 



    - Tendo em vista a alegação do autor da ação popular de que o Governador do Estado teria idealizado a operação que ora se examina, a princípio, detém ele legitimidade para figurar no polo passivo da lide. 



    - Caracteriza a perda superveniente do interesse de agir o desfazimento do ato impugnado pelo requerente via Ação Popular. Desse modo, não se extraindo qualquer efeito prático da demanda, patente a falta de interesse de agir, o que ocasiona a extinção do processo, sem resolução de mérito.”



    (e-doc. 241, p. 1).



    2. Opostos embargos de declaração, foram acolhidos, em parte, sem efeitos infringentes, nos seguintes termos:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - REQUISITOS - OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – MATÉRIA A SER ACLARADA. São requisitos para a oposição de Embargos de Declaração que a decisão contenha omissão, obscuridade ou contradição. Devem ser acolhidos parcialmente os Embargos de Declaração quando o acordão mostrar-se obscuro no tocante à ausência de fixação de verba honorária. Consoante jurisprudência do col. STJ, não havendo comprovação da má-fé e, em virtude do princípio da simetria que deve salvaguardar a atuação das partes, não afigura viável em sede de demanda coletiva a condenação da parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios.”



    (e-doc. 313, p. 1).



    3. No recurso extraordinário, movido com fundamento no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, a então recorrente alega a violação ao art. 5º, inc. LXXIII, da mesma Carta. Afirma que a questão discutida no apelo recursal é exclusivamente de direito e de alçada constitucional, isto é, que o “Supremo Tribunal Federal esclareça se o sentido da norma constitucional permite ou não a compreensão de que a isenção garantida ao Autor Popular que não litiga sob má-fé se estende também aos Requeridos em uma Ação Popular” (e-doc. 315, p. 5). Assim, em sua visão, seria despiciendo neste momento processual o revolvimento fático-probatório, bem como inaplicável o enunciado nº 284 da Súmula do STF. Justifica, ainda, a repercussão geral da questão constitucional, mediante o declínio de interesses econômicos, políticos, sociais e jurídicos na espécie. A propósito, alega que, “se é verdade que a Ação Popular de um lado (i) não requer necessariamente a má-fé dos requeridos para ser cabível, e de outro (ii) demanda o serviço profissional do Advogado para ser processada, ao não autorizar o cidadão a propô-la sem o causídico; então é evidente que a sistemática processual civil brasileira atinente à fixação de honorários de sucumbência em favor dos patronos do Autor popular deve ser observada” (e-doc. 315, p. 13). 



    4. Sustenta que o acórdão recorrido incorreu em interpretação analógica não autorizada pelo texto constitucional, uma vez que se assentou inexistir in casu o fundamento teleológico que justifica a imunidade tributária pertinente à ação popular. Enfim, apontou que o princípio da simetria ou da igualdade de tratamento não incidiria no presente caso, pois não há equivalência entre o autor e o réu da ação popular. No pedido, requer seja dado provimento ao recurso para reformar o acórdão recorrido e determinar que o Tribunal de origem proceda à fixação de verba honorária em favor dos patronos do recorrente, bem como que referido estabelecimento se dê em consonância aos critérios infraconstitucionais ordinários.



    5. Os recorridos apresentaram contrarrazões com o fito de postular o não conhecimento do recurso e, caso conhecido, seja-lhe negado seguimento (e-doc. 316). Na peça do Estado de Minas Gerais, sustenta-se que a reforma do acórdão recorrido demanda revolvimento de fatos e provas pelo Supremo Tribunal Federal, o que é vedado pelo enunciado nº 279 da Súmula do STF. Superado o conhecimento, defende-se que eventual afronta ao princípio da causalidade e respectiva fixação de honorários sucumbenciais traduz, se houver, ofensa reflexa à Constituição. Por eventualidade, caso seja provido o recurso, pugna o Estado pela fixação de honorários por apreciação equitativa, haja vista que o valor da causa seria inestimável.



    6. A Primeira Vice-Presidência do TJMG admitiu o recurso extraordinário, por reputar constitucional a matéria controversa de natureza e preenchidas todas as formalidades processuais (e-doc. 317).



    É o relatório.



Análise



    7. Transcrevem-se, por oportuno, os fundamentos do acórdão recorrido quanto ao acolhimento da preliminar de perda superveniente de objeto:



    “Na espécie versada, observa-se que o autor da ação popular pugnou, na exordial, o deferimento de pedido liminar consistente na: i) suspensão da 6ª emissão, contrato de escrituração e distribuição de debêntures pela MGI, no valor de dois bilhões de reais; ii) suspensão de qualquer procedimento que a CODEMIG esteja adotando para contrair empréstimo para aquisição das referidas debêntures; iii) determinação ao Estado que deixe de praticar qualquer atividade política nas empresas estatais que lhes cause prejuízo na saúde financeira. 



    Ao final, pugnou pela declaração de nulidade dos atos lesivos ao patrimônio do Estado de Minas Gerais, da MGI e da CODEMIG, quais sejam: i) contrato entre o ente estatal e a MGI; ii) 6ª emissão de debêntures simples pela MGI; iii) eventual contratação de empréstimo pela CODEMIG para adquirir essas debêntures; iv) eventual aplicação desses recursos em despesas correntes do Estado de Minas Gerais. 



    Não obstante, consoante se extrai do Ofício remetido pelo Diretor-Presidente da MGI, Sr. Antônio Eustáquio da Silveira, à Ordem 174, foi cancelada a 6ª Emissão de Debêntures da MGI junto à B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão. 



    E, segundo noticiado pela CODEMIG, à Ordem 180, ‘não houve contratação de qualquer empréstimo para a aquisição das debêntures emitidas pela Minas Gerais Participações S.A. – MGI’. 



    Com efeito, o cancelamento da 6ª Emissão de Debêntures pela MGI implica, a meu ver, a perda do interesse recursal, bem como do interesse de agir, já que não mais se verifica a utilidade e necessidade na continuidade da Ação Popular manejada.”



    (e-doc. 241, p. 8)



    8. Na análise dos subsequentes embargos de declaração, o Juízo a quo firmou compreensão pelo descabimento de honorários sucumbenciais no presente caso, pelas seguintes razões:



    “O embargante alega, ainda, a existência de omissão no Acórdão no tocante ao arbitramento dos honorários de sucumbência. 



    Como ponderado, esta col. Turma Julgadora, no Agravo de Instrumento interposto pelo embargante, acolheu a preliminar de ausência de interesse de agir e, aplicando o efeito translativo ao recurso, extinguiu a ação popular, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC. 



    Ao final, restou consignado que não haveria condenação em custas e honorários advocatícios. 



    Acerca da temática, não se negligencia que, nos termos do §10, do artigo 85, do CPC, nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo. 



    Todavia, em se tratando de ação coletiva, deve-se atentar para a previsão na Constituição Federal, que assim dispõe: 



    Art. 5º (...) LXXIII - qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência;”



    Nesse espeque, o texto constitucional traz hipótese de isenção ao autor da ação popular quanto ao pagamento de custas e ônus sucumbenciais, salvo comprovada má-fé. Conquanto não haja ali a expressa previsão em relação ao réu, o col. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que, pelo princípio da simetria, o mesmo tratamento deve ser conferido à parte adversa.



    (...)



    Desse modo, na ausência de qualquer elemento probatório de que os requeridos agiram de má-fé, inviável a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios, dada a natureza da demanda. 



    Assim, impõe-se o acolhimento dos aclaratórios nesse ponto, tão somente para esclarecimento da ausência de fixação da verba honorária, sem, porém, atribuir efeitos infringentes ao Acórdão.” (e-doc. 313, p. 7-9).



    9. Por fim, no âmbito do juízo de admissibilidade a quo, admitiu-se o presente recurso extraordinário da seguinte forma:



    “Tratando-se a matéria debatida no recurso de questão jurídica relevante e devidamente analisada pela Turma Julgadora, entendo que as razões desenvolvidas pelos recorrentes quanto à impossibilidade de aplicação do princípio da simetria a fim de estender aos réus da ação popular o benefício de isenção de custas e ônus sucumbenciais previsto no art. 5º, inciso LXXIII, da Constituição da República devem ser submetidas à apreciação do Supremo Tribunal Federal, que definirá a controvérsia com sua autoridade exclusiva. 



    Admito o recurso.”



    (e-doc. 317, p. 3).



    10. Sendo assim, não há dúvidas de que a controvérsia vertida no recurso em comento ostenta matiz constitucional e pauta-se unicamente em questão de direito. Inaplicáveis, portanto, os enunciados nº 279, nº 280 ou nº 284 da Súmula do STF na espécie.



    11. A controvérsia constitucional cinge-se a definir se a norma da imunidade tributária disposta no art. 5º, inc. LXXIII, da Constituição, alcança, por força do princípio da simetria, os réus da ação popular, quando descaracterizada má-fé.



    12. De início, convém observar que, em regra, aplica-se também às imunidades a lógica interpretativa do art. 111 do CTN, segundo o qual “interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre: (...) II - outorga de isenção”. Em um Estado Fiscal, que suporta suas ações governamentais mediante receitas tributárias, a desoneração, ainda mais em sede constitucional, demonstra-se uma excepcionalidade. Nesse sentido, parecem-me exaurientes as considerações do eminente Ministro Gilmar Mendes feitas no RE nº 474.132/SC, de sua relatoria, Tribunal Pleno, j. 12/08/2010, p. 1º/12/2010, a respeito da interpretação e aplicação da norma imunizante:



    “Não obstante o fato de que, em alguns julgados, este Supremo Tribunal Federal tenha adotado uma interpretação ampliativa das imunidades, de modo a abarcar fatos, situações ou objetos a priori não abrangidos pela expressão literal do enunciado normativo, e, em outros, tenha excluído da regra desonerativa algumas hipóteses fáticas, por intermédio de uma interpretação que se poderia denominar de restritiva, é indubitável que, em todas essas decisões, a Corte sempre se ateve às finalidades constitucionais às quais estão vinculadas as mencionadas regras de imunidade tributária. 



    Tanto para ampliar o alcance da norma quanto para restringi-lo, o Tribunal sempre adotou uma interpretação teleológica do enunciado normativo.



     (…) 



    Isso porque as regras de imunidade tributária - embora imediatamente prescritivas, impondo aos entes federativos um dever de abstenção legislativa - têm por escopo a consecução de determinadas finalidades ou a preservação de certos valores consagrados no texto constitucional. E somente à luz dessas finalidades e valores, elas devem ser interpretadas. 



    A regra de imunidade não se afigura apenas como simples óbice à imposição de um gravame tributário, mas como a exclusão de uma determinada atividade, situação ou objeto do âmbito da tributação, com vistas ao atendimento de um escopo constitucional.”



    13. Na esteira desse entendimento, torna-se pouco plausível afirmar que a mesma finalidade cívica atribuída a uma pessoa natural dotada de capacidade eleitoral ativa é encontrada nos réus de uma ação popular. Isso porque a preservação do valor constitucional em questão, o controle social do erário, não se mostra presente na segunda hipótese.



    14. Nesse ponto, antes mesmo da previsão no vigente texto constitucional, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhecia o caráter teleológico da isenção quanto às custas, despesas e honorários sucumbenciais em ação popular, na esteira do alto interesse público e social subjacente à tutela do patrimônio público, cuidando-se de direito e dever do cidadão. Confiram-se as ementas do RE nº 78.831/SP, Rel. Min. Aliomar Baleeiro, Primeira Turma, j. 10/09/1974, p. 04/11/1974, e do RE nº 81.054/SP, Rel. Min. Moreira Alves, Segunda Turma, j. 30/03/1976, p. 08/07/1976:



    “AÇÃO POPULAR - HONORÁRIOS. 1. NA AÇÃO POPULAR, TANTO PELO SILÊNCIO DA LEI ESPECÍFICA QUANTO PELO ALTO INTERESSE PÚBLICO E SOCIAL QUE A CARACTERIZA, COMO DIREITO E DEVER DO CIDADÃO, NÃO CABE A CONDENAÇÃO DO AUTOR A HONORÁRIOS EM CASO DE SUCUMBÊNCIA. 2. ESSA AÇÃO POPULAR, POR SUA NATUREZA ESPECÍFICA, FOI REGULADA, INCLUSIVE QUANTO ÀS CUSTAS, DESPESAS E HONORÁRIOS PELA LEI 4.717/65, QUE NÃO IMPÔS A CONDENAÇÃO DO AUTOR A HONORÁRIOS SE VENDIDO, TANTO MAIS QUANTO ESSE DIPLOMA E POSTERIOR A LEI 4.632/65. A LEI 4.717 E SILENTE QUANDO A SUCUMBÊNCIA E DO AUTOR, ESTABELECENDO, ENTRETANTO, EXPRESSAMENTE, A CONDENAÇÃO DO RÉU NESSA MESMA HIPÓTESE. 3. VENCIDO NA AÇÃO POPULAR, O AUTOR PAGARÁ CUSTAS SIMPLES, SALVO EM CASO DE LIDE TEMERÁRIA, QUANDO DEVERÁ SER CONDENADO A CUSTAS EM DECUPLO (LEI 4.717, ARTIGOS 12, 13 E 22, C/C ARTIGO 1 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL).”



    “AÇÃO POLULAR. DECIDIU EXTRA PETITA O ACÓRDÃO QUE, PROPOSTA A AÇÃO PARA INVALIDAR LEI ESTADUAL QUE MATERIALMENTE ERA ATO ADMINISTRATIVO, NÃO A INVALIDA, MAS, PARTINDO DA PREMISSA DE QUE E ELA VALIDA, ANULA PARCIALMENTE PAGAMENTOS FEITOS PARA SUA EXECUÇÃO, SOB O FUNDAMENTO DE QUE TAIS PAGAMENTOS ERAM CONTRÁRIOS AQUELA LEI. EXCLUSAO DE HONORÁRIOS DE ADVOGADO NA CONDENAÇÃO POR IMPROCEDÊNCIA DE AÇÃO POPULAR. CONHECIDOS E PROVIDOS OS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS DAS DUAS ÚLTIMAS RECORRENTES (RÉS DA AÇÃO); E JULGADO PREJUDICADO O RECURSO EXTRAORDINÁRIO DOS PRIMEIROS RECORRENTES (AUTORES DA AÇÃO).”



    15. Ocorre que, mesmo sob a regência da ordem constitucional pretérita, inclusive pela competência jurisdicional que esta Suprema Corte dispunha quanto à interpretação do direito federal, entendia-se cabível a condenação dos réus de ação popular julgada procedente em honorários advocatícios sucumbenciais. Veja-se, a propósito, a ementa do RE nº 60.722/SP, Rel. Min. Gonçalves de Oliveira, Terceira Turma, j. 11/10/1968, p. 22/11/1968: 



    “HONORÁRIOS DE ADVOGADO. AÇÃO POPULAR. HONORÁRIOS DEVIDOS. APLICAÇÃO DAS LEIS 4.632 E 4.717, DE 1965. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.”



    16. Com o advento da Constituição de 1988 e, por consequência, de seu art. 5º, inc. LXXIII, a orientação jurisprudencial deste Tribunal não se alterou. Na verdade, a matéria apenas se constitucionalizou, o que implica a caracterização da norma desonerativa como imunidade tributária. Reproduzo as ementas do RE nº 200.376/SP, Rel. Min. Ilmar Galvão, Primeira Turma, j. 30/06/1998, p. 18/12/1998, e do ARE nº 751.204-AgR/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 06/08/2013, p. 13/09/2013:



    “AÇÃO POPULAR. SUCUMBÊNCIA DO AUTOR. CF/88, ART. 5º, INCISO LXXIII. Salvo comprovada má-fé, em ação popular, não cabe a condenação do autor nas custas e nos ônus da sucumbência. Recurso conhecido e provido.”



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POPULAR. BENEFICIÁRIO DE ASSISTÊNCIA GRATUITA. 1. PAGAMENTOS DE HONORÁRIOS PERICIAIS. ANÁLISE DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. 2. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA: ISENÇÃO, SALVO COMPROVADA MÁ-FÉ. PRECEDENTES. 3. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    17. Por essas razões e à míngua de previsão constitucional ou legal em direção contrária, a jurisprudência do Pretório Excelso é remansosa no sentido de que são devidos honorários advocatícios sucumbenciais em favor do patrono do autor de ação popular, à luz do princípio da causalidade. Nessa toada, cito julgados de ambas as Turmas desta Corte: o ARE nº 1.049.842-ED-AgR/AP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 30/08/2021, p. 10/09/2021; e o RE nº 352.569-ED/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, j. 28/09/2004, p. 15/10/2004, assim ementados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CARGO PÚBLICO. PROVIMENTO DERIVADO. AÇÃO POPULAR. PROCEDÊNCIA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. À luz do disposto no art. 12 da Lei da Ação Popular, a sentença incluirá sempre, na condenação dos réus, o pagamento, ao autor, das custas e demais despesas, judiciais e extrajudiciais, diretamente relacionadas com a ação e comprovadas, bem como o dos honorários de advogado. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.”



    (grifos nossos) 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO POPULAR. DEFINIÇÃO DO NÚMERO DE VEREADORES NAS CÂMARAS MUNICIPAIS. QUESTÃO DECIDIDA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 197.917. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. 1. A decisão impugnada, ao prover o extraordinário do autor da presente ação popular, não cuidou dos honorários advocatícios, que agora são fixados em vinte por cento sobre o valor atualizado da causa, tendo em vista a sucumbência mínima do agravante (art. 21, parágrafo único do CPC). 2. As Câmaras Municipais podem possuir número par de vereadores, conforme entendimento do Plenário desta Corte firmado no RE 197.917, relator Min. Maurício Corrêa. 3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se dá parcial provimento, tão-somente para fins de fixação dos honorários do advogado.”



    (grifos nossos)



    18. De igual forma, devidas as mais respeitosas vênias, reputo inadequado o argumento esgrimido pelo Tribunal de origem no sentido de que não seria cabível a condenação em ônus sucumbenciais à Fazenda mineira, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça estende, pelo princípio da simetria, o mesmo tratamento tributário à parte ré de uma ação popular. Isso porque, nos termos dos arts. 102 e 105 da Constituição da República, não é mister institucional típico do STJ definir o âmbito de incidência de imunidades tributárias, por se tratar de matéria eminentemente constitucional. 



    19. Mesmo que assim o fosse, ou seja, o STJ indevidamente divergisse da orientação jurisprudencial firmada pela Suprema Corte, não nos parece ser escorreito o argumento no sentido de que aquele órgão judicial considera ser extensível a desoneração à parte ré, ex vi princípio da simetria. De plano, a ação popular guarda distinções relevantes quando comparada à classe da ação civil pública. Ademais, ainda que em ACP, o Tribunal da Cidadania expressamente rejeitou a aplicação do princípio da simetria no caso de a ação ter sido ajuizada por associação ou fundação privada, sob pena de inviabilizar o acesso à Justiça para a sociedade civil organizada pressuposta na regra exonerativa. Translado ao presente pronunciamento judicial a ementa do REsp nº 1.986.814/SP, Rel. Min. Nancy Andrigui, Terceira Turma, j. 04/10/2022, p. 18/10/2022:



    “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AJUIZAMENTO POR ASSOCIAÇÃO PRIVADA. ART. 18 DA LEI 7.347/1985. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA SIMETRIA APLICADO EM FAVOR DO RÉU. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. Ação civil pública ajuizada em 26/03/2019, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 13/12/2021 e concluso ao gabinete em 18/04/2022. 



    2. O propósito recursal consiste em dizer se, ante o princípio da simetria, o réu, em ação civil pública ajuizada por associação privada, pode ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios. 



    3. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que não cabe a condenação em honorários advocatícios do requerido em ação civil pública, quando inexistente má-fé, assim como ocorre com a parte autora, por força da norma contida no artigo 18 da Lei nº 7.345/1985 (EAREsp 962.250/SP). 



    4. Tal orientação não se aplica, todavia, às ações civil públicas propostas por associações e fundações privadas, pois, do contrário, barrado estaria um dos objetivos mais nobres e festejados da Lei 7.347/1985, qual seja, de viabilizar e ampliar o acesso à justiça para a sociedade civil organizada. Ademais, não seria razoável, sob o enfoque ético e político, equiparar grandes grupos econômicos ou instituições do Estado com organizações não governamentais sem fins lucrativos (de moradores, de consumidores, de pessoas com necessidades ambientais, de idosos, ambientais, entre outras). 



    5. Recurso especial conhecido e provido.”



    (grifos acrescidos)



    20. Em suma, diante do princípio da causalidade previsto no art. 85, § 10, do CPC, firmo convicção no sentido de que é devida a fixação de honorários advocatícios de sucumbência em desfavor dos réus, que deram causa à perda superveniente de objeto da ação popular em questão.



    21. Por fim, no que toca ao pedido eventual formulado em contrarrazões pela Fazenda Pública estadual, isto é, pugnando para que sejam fixados por apreciação equitativa os honorários de sucumbência, haja vista que o valor da causa seria inestimável, não entendo ser possível acolhê-lo. Isso porque, embora se saiba que pende de julgamento neste Supremo Tribunal Federal a ADC nº 71/DF, Rel. Min. Nunes Marques, cujo objeto é o art. 85, §§ 3º, 5º e 8º, do Código de Processo Civil, o método de fixação dessa verba em face da Fazenda Pública goza de presunção juris tantum de constitucionalidade, como ocorre com qualquer lei federal aprovada pelo Congresso Nacional. Além disso, é consabido por todos que recentemente a Corte Especial do STJ fixou as seguintes teses de julgamento no Tema Repetitivo nº 1.076:



    “i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. 



    ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”



    22. Igualmente, não é desconhecido por este subscritor a pendência de recurso extraordinário movido em face do acórdão prolatado pela Corte Especial do STJ, o RE nº 1.412.073/SP, registrado à Ministra Presidente desde 17/11/2022, diga-se: sem atribuição de efeito suspensivo. Porém, no atual estado da arte jurisprudencial no sistema de precedentes obrigatórios, vigora para todos os fins a presunção relativa de constitucionalidade das disposições legais e do hodierno entendimento do colendo STJ.



    23. Em síntese, merece reforma o acórdão recorrido, tendo em conta sua dissonância em relação à jurisprudência dominante deste Supremo Tribunal Federal.



Dispositivo



    24. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, in fine, do RISTF, para reformar o acórdão recorrido, nos moldes em que pleiteado na petição recursal, isto é, determino que “o Egrégio Tribunal a quo proceda à fixação da verba honorária em favor dos patronos do Autor Popular” (e-doc. 315, p. 17), observando o art. 85, §§ 3º e 5º, do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de abril de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator